Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751845-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR AGRAVADO: M. C. S., VIVIANE GOMES LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de no 0712935-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação de valores para pagamento das mensalidades referentes ao curso de direito do inventariante. Decisão ID 22297791 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 23415994. O agravante peticiona requerendo a desistência do recurso ID 23751917. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de março de 2021 14:56:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador